Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE HÉRNIA. CIRURGIA ELETIVA PRESCRITA EM 2021. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM 2022 e 2023. PRECEDÊNCIA DEMONSTRADA. RETIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DO SISREG. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A despeito disso, se o autor possui diagnóstico de hérnia umbilical e aguarda a cirurgia desde julho de 2021, mas foi inserido no sistema de regulação em 14/10/2022 e reinserido em 5/1/2023, é de se reconhecer que a posição na fila não retrata a sua realidade médica, circunstância que autoriza a intervenção judicial a fim de suprir a inexatidão.
3. Recorrido condenado a retificar a inscrição da parte autora no Sisreg para que conste a data de 22 de julho de 2021, conforme demonstra o relatório de evoluções de ID 49260061 - Pág. 5.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Sem custas ou honorários advocatícios.